Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701019-33.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ARAUJO COSTA JUNIOR RECORRIDOS: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PENHORA DE BENS PESSSOAIS. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DOS PASSAPORTES. MEDIDA EFICAZ E JÁ DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC prevê as denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o magistrado possa determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. A aplicação das medidas atípicas deverá observar os fins sociais e o bem comum, resguardando a dignidade humana tanto dos devedores, quanto dos credores. 3. No caso em análise, o bloqueio da utilização do cartão de crédito pode mostrar-se eficaz, incentivando a devedora a cooperar para a satisfação da dívida, hipótese em que o credor deve aguardar o resultado da medida para só então avançar sobre os bens pessoais da Agravada, CNH e passaporte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, e 833, inciso II, ambos do CPC, porquanto necessária a suspensão da Carteira de Habilitação Nacional e a apreensão do Passaporte da recorrente, como meio de assegurar o cumprimento da ordem judicial. Sustenta ser possível promover a apreensão dos aludidos documentos, antes do exaurimento dos meios executivos típicos, inclusive, desde que constatados que o devedor ignora o Poder Judiciário violando os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual. Aduz que os meios de execução atípicos poder ser implementados quando, frustrados os meios típicos, forem verificados indícios de que o devedor possui patrimônio apto a satisfazer o débito, como no caso em comento. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. c) artigo 1.026, § 2o, inciso II, do mesmo Codex, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003